Tribunal: TJSP
Processo: 2242542-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Ação civil pública por improbidade administrativa. Execução. Ressarcimento de dano ao erário público e multa civil. Decisão que rejeitou a impugnação e determinou o bloqueio de ativos financeiros. Petição acompanhada de substabelecimento sem reserva de poderes dirigida ao Juízo de origem, quando os autos físicos se encontravam em segunda instância na fase de apreciação da admissibilidade dos

Ementa:
Ação civil pública por improbidade administrativa. Execução. Ressarcimento de dano ao erário público e multa civil. Decisão que rejeitou a impugnação e determinou o bloqueio de ativos financeiros. Petição acompanhada de substabelecimento sem reserva de poderes dirigida ao Juízo de origem, quando os autos físicos se encontravam em segunda instância na fase de apreciação da admissibilidade dos recursos extraordinário e especial. Situação urgente que recomendava endereçamento correto e protocolo direto junto ao Tribunal de Justiça, visto que o patrono original já estava em vias de ter sua inscrição na OAB cancelada em razão de nomeação para cargo público. Obrigação assumida pelo novo advogado de acompanhamento do processo e prevenção de consequências pelo cadastramento tardio. Nulidade processual inexistente. Deveres funcionais incompatíveis com a transferência da responsabilidade do advogado ao serviço público. Falta de prova de irregularidade ou ilicitude praticada por servidor público do Fórum de Cajuru. Inexistência de demonstração de bloqueio judicial indevido. Decisão mantida. Agravo de instrumento não provido, observando-se que eventual pedido de restituição de prazo, desde a decisão que não admitiu os recursos especial e extraordinário, deve ser dirigido à Presidência da Seção de Direito Público.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000985266
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2242542-20.2020.8.26.0000, da Comarca de Cajuru, em que é agravante LUIS
ESTEVÃO PEREIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso,
com observação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANTONIO CARLOS VILLEN (Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO
E TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2242542-20.2020.8.26.0000 -Voto no 6567/20
2
Agravo de Instrumento no 2242542-20.2020.8.26.0000
Agravante: Luis Estevão Pereira
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Interessado: Michel Moussa Nehme
Comarca: Cajuru
VOTO N. 6567/20
Ação
civil
pública
por
improbidade
administrativa. Execução. Ressarcimento de
dano ao erário público e multa civil. Decisão
que rejeitou a impugnação e determinou o
bloqueio de ativos financeiros. Petição acompanhada de substabelecimento sem
reserva de poderes dirigida ao Juízo de origem,
quando os autos físicos se encontravam em
segunda instância na fase de apreciação da
admissibilidade dos recursos extraordinário e
especial. Situação urgente que recomendava
endereçamento correto e protocolo direto junto
ao Tribunal de Justiça, visto que o patrono
original já estava em vias de ter sua inscrição
na OAB cancelada em razão de nomeação para
cargo público. Obrigação assumida pelo novo
advogado de acompanhamento do processo e
prevenção
de
consequências
pelo
cadastramento tardio. Nulidade processual
inexistente. Deveres funcionais incompatíveis
com a transferência da responsabilidade do
advogado ao serviço público. Falta de prova de
irregularidade ou ilicitude praticada por servidor público do Fórum de Cajuru.
Inexistência de demonstração de bloqueio
judicial indevido. Decisão mantida. Agravo de
instrumento não provido, observando-se que
eventual pedido de restituição de prazo, desde
a decisão que não admitiu os recursos especial
e
extraordinário,
deve
ser
dirigido
à
Presidência da Seção de Direito Público.
Contra decisão que, em ação civil pública relativa
a improbidade administrativa em fase de cumprimento de julgado, rejeitou a
impugnação e determinou bloqueio de ativos financeiros (p. 56/60), opôs o corréu
agravo de instrumento alegando que, quando da decisão de admissibilidade dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2242542-20.2020.8.26.0000 -Voto no 6567/20
3
recursos especial e extraordinário, o primeiro patrono da causa, Dr. Erwin
Rodrigues Ricci, aprovado em concurso público, substabeleceu sem reserva de
poderes em favor da Dra Fernanda Garcia Bueno em 10.01.2018 e o documento
foi apresentado mediante petição com protocolo integrado em 31.01.2018, nos
termos do art. 212 do CPC; afirmou que a juntada de tal petição e o
cadastramento da advogada ocorreu apenas em 21.08.2018, de modo que ficou
sete meses sem representação nos autos, período no qual houve trânsito em
julgado do acórdão e perda de prazo para recurso, tudo em afronta art. 76 do CPC
e aos princípios do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5o, LV); anotou que
não há previsão na Lei de Organização Judiciária e sequer nas Normas Judiciais
da Corregedoria Geral da Justiça acerca da obrigatoriedade de peticionamento no
primeiro ou segundo graus de jurisdição e que o setor de protocolo é responsável
pela recepção das petições, não sendo exigível da então advogada o
endereçamento específico ao Tribunal de Justiça; ressaltou que a petição deveria
ter sido encaminhada com a maior brevidade para a segunda instância para
juntada aos autos físicos e que faltou diligência e eficiência ao setor responsável;
defendeu, assim, a nulidade do processo por irregularidade em sua representação
nos autos da ação de improbidade administrativa; sustentou, quanto à fase de
cumprimento de sentença, a desigualdade de tratamento entre as partes, em
desconformidade com o art. 10 da Declaração Universal dos Direitos Humanos e
os princípios da ampla defesa e igualdade; aduziu que houve emissão de certidão
com informações falsas e com exclusão de folhas do processo, pois a antiga fl.
109 dos autos da execução, relativa a protocolo de bloqueio de valores, foi
assinada por servidor do Fórum e tornada sem efeito posteriormente,
caracterizando-se a falsidade ideológica prevista nos arts. 299 e 313-A do Código
Penal e fato contrário ao Estado Democrático de Direito, pois o referido protocolo
não poderia ter sido cumprido sem determinação judicial para isso; aduziu que a
certidão de cancelamento da solicitação foi datada de 10.05.2020, às 7h39, em
papel não timbrado do Fórum e em dia sem expediente regulamentar, e pediu, por
isso, a concessão da tutela recursal com suspensão do feito até julgamento do
agravo e, ao final, a reforma da decisão. Os autos vieram redistribuídos da 3a
Câmara de Direito Público, por prevenção (p. 62/64).
É o relatório.
Trata-se de execução de valores referentes à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2242542-20.2020.8.26.0000 -Voto no 6567/20
4
condenação solidária dos requeridos em ação civil pública por improbidade
administrativa, no montante atualizado de R$ 60.901,97, a título de ressarcimento
de dano ao erário público, e de R$37.135,53, no tocante à multa civil.
Segundo o agravante, nos autos físicos da ação
civil pública n. 0001981-71.2013.8.26.0111, no qual restou condenado por
improbidade administrativa, houve peticionamento com protocolo integrado em
31.01.2018, requerendo a juntada de substabelecimento sem reservas de poderes
em favor da Dra Fernanda Garcia Bueno.
O patrono original da causa, Dr. Erwin Rodrigues
Ricci, assim procedeu em razão de sua aprovação em concurso público para o
cargo de Oficial do Serviço do Segundo Tabelionato de Notas de Areado, em
Minas Gerais, cuja posse, ao que consta, deu-se em 01.02.2018 (p. 82 dos autos
da execução).
Não há dúvida de que o sistema de protocolo
integrado autoriza a realização de protocolo de petições intermediárias em
qualquer Setor de Protocolo de 1a instância, na Capital ou no Interior, salvo as
exceções previstas nas Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, sem
dispensar o advogado dos deveres processuais e éticos inerentes à profissão e ao
substabelecimento.
Ocorre, porém, que a referida petição, assinada
pela Dra Fernanda Garcia Bueno e com substabelecimento sem reserva de
poderes conferido pelo Dr. Erwin em 10.01.2018, foi dirigida ao Juízo a quo (p.
84/85 do autos da execução) em 31.01.18 e, ainda que não houvesse
obrigatoriedade de apresentação da petição diretamente na segunda instância,
local onde estavam os autos físicos, o caso era urgente, pois se tratava de
substabelecimento sem reservas e o advogado substabelecente já estava em vias
de ter sua inscrição cancelada junto à OAB. Era imprescindível a pronta
representação da parte, pois estavam em tramitação os recursos especial e
extraordinário interpostos pelo ora agravante.
Tem-se que, ao encaminhar peça direcionada ao
Juízo do primeiro grau de jurisdição, estando os autos físicos em instância
superior, assumiu o advogado o dever profissional e ético de acompanhar e atuar
no processo e o risco pela demora do cadastramento.
Nada menciona o agravante, aliás, quanto à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2242542-20.2020.8.26.0000 -Voto no 6567/20
5
inércia da advogada que, mesmo ciente dos recursos em andamento, sequer se
preocupou em conferir a juntada da petição e cadastramento de seu nome nos
autos, o que poderia ser verificado com a mera pesquisa processual no site do
TJSP.
Entre a apresentação, no protocolo, da petição
acompanhada do substabelecimento e a decisão não admitindo os recursos
especial e extraordinário, publicada em 24.05.2018, decorreram quase quatro
meses, período em que a advogada não se preocupou sequer em localizar a
citada petição.
Não obstante a juntada e cadastramento da
advogada tenham se dado somente após a devolução dos autos físicos à origem e
o trânsito em julgado do acórdão em 09.08.2019, não pode negar o recorrente que
a conduta da advogada não implicou falta de representação nos autos, de modo
que não há nulidade no processo de conhecimento a ser reconhecida em seu
favor.
Em que pesem tais constatações, deve ser
observado que eventual pedido de restituição de prazo, desde a decisão que não
admitiu os Recursos Especial e Extraordinário, deve ser dirigido à Presidência da
Seção de Direito Público.
No mais, não há prova de qualquer conduta ilícita
ou irregular de servidor público do Fórum de Cajuru nos autos relativos ao
cumprimento de sentença n. 1000987-16.2019.8.26.0111. Os documentos de fls.
109/111 foram considerados sem efeito e substituídos pelas certidões por erro de
digitação. Por determinação do Juízo, a Serventia certificou em 15.05.2020 que
nenhum bloqueio recaiu sobre as contas bancárias do agravante (p. 125). Houve,
pois, um equívoco que foi prontamente sanado, sem qualquer prejuízo ao
agravante ou ao processo.
Em suma, não há demonstração de prejuízo
processual.
Quanto ao alegado bloqueio indevido de valores,
com efeito dispõe o inciso IV do art. 833 do CPC que “são impenhoráveis os
vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos
de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias
recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2242542-20.2020.8.26.0000 -Voto no 6567/20
6
sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional
liberal, ressalvado o §2o”, que assim preceitua:
“O disposto nos incisos IV e X do caput não se
aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia,
independentemente de sua origem, bem como as importâncias excedentes a 50
(cinquenta) salários mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto
no art. 528, §8o, e no art. 529, § 3o”.
No caso concreto, não trouxe o agravante
elementos suficientes a indicar que a indisponibilidade recaiu sobre conta bancária
conjunta com sua esposa e sobre valores relativos a salários.
Como se vê, de rigor a manutenção da decisão
agravada de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso,
para manter a decisão agravada, observando-se que eventual pedido de
restituição de prazo, desde a decisão que não admitiu os Recursos Especial e
Extraordinário, deve ser dirigido à Presidência da Sessão de Direito Público.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR